Tribunal: TJBA
Processo: 8001633-25.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001633-25.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: PRISCILA AKEMI MORIMOTO

Advogado(s)
:
VINICIUS FASOLIN SANTETTI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS RAZÕES RECUSAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão terminativa que não conheceu da apelação interposta pelo ente municipal, por se tratar de hipótese de cabimento de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, notadamente omissão quanto à análise da natureza jurídica da decisão de primeiro grau e à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina expressamente a tese do embargante, reconhecendo que a decisão de primeiro grau, embora intitulada como “sentença”, possui conteúdo típico de decisão interlocutória, por não extinguir a fase de cumprimento de sentença, atraindo a aplicação do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. A fundamentação do acórdão afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso concreto, por caracterizar-se erro grosseiro na interposição de apelação contra decisão interlocutória.

5. Afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não se vislumbrar caráter meramente protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de omissão não se sustenta quando a matéria impugnada foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009; 1.015, parágrafo único; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo Interno
nº.
8001633-25.2017.8.05.0154
, em que figuram como embargante e embargada, respectivamente,
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e
PRISCILA AKEMI MORIMOTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA